Tribunal: TJES
Processo: 0001758-56.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0001758-56.2022.8.08.0030

APELANTE:
MARCELO CORDEIRO E EDUARDO PORTO SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por MARCELO CORDEIRO E EDUARDO PORTO SOARES, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou os impetrantes pelas práticas dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Pelo apelante MARCELO CORDEIRO
:

Preliminar
: Nulidade das provas constantes nos autos, alegando a ilegalidade da busca domiciliar realizada.

Mérito (Dosimetria da Pena)
:Revisão da dosimetria, com a neutralização da circunstância judicial “antecedentes”, alegando que uma das condenações definitivas utilizadas seria demasiadamente antiga (alcançada pelo período depurador) e a outra teria transitado em julgado apenas após a prática dos fatos em análise.

Aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3, ao argumento de que preenche todos os requisitos legais.

Fixação do regime aberto para cumprimento da pena, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Exclusão ou a redução da pena de multa.

Benefício
: Concessão do benefício da gratuidade de justiça.

3.

Pelo apelante EDUARDO PORTO SOARES
:

Mérito (Dosimetria da Pena)
:

Redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando a ausência de fundamentação idônea na sentença.

Aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, sustentando a impossibilidade de utilização de atos infracionais para afastar o benefício.

Fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena, ao argumento de que as circunstâncias judiciais foram indevidamente valoradas de forma desfavorável.

III.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)

art. 33, caput,
c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ – AgRg no HC: 854955 PE 2023/0336535-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/05/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024) (g.n.)

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001758-56.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO CORDEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por MARCELO CORDEIRO E EDUARDO PORTO SOARES, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou os impetrantes pelas práticas dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Pelo apelante MARCELO CORDEIRO
:

Preliminar
: Nulidade das provas constantes nos autos, alegando a ilegalidade da busca domiciliar realizada.

Mérito (Dosimetria da Pena)
:Revisão da dosimetria, com a neutralização da circunstância judicial “antecedentes”, alegando que uma das condenações definitivas utilizadas seria demasiadamente antiga (alcançada pelo período depurador) e a outra teria transitado em julgado apenas após a prática dos fatos em análise.

Aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3, ao argumento de que preenche todos os requisitos legais.

Fixação do regime aberto para cumprimento da pena, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Exclusão ou a redução da pena de multa.

Benefício
: Concessão do benefício da gratuidade de justiça.

3.

Pelo apelante EDUARDO PORTO SOARES
:

Mérito (Dosimetria da Pena)
:

Redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando a ausência de fundamentação idônea na sentença.

Aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, sustentando a impossibilidade de utilização de atos infracionais para afastar o benefício.

Fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena, ao argumento de que as circunstâncias judiciais foram indevidamente valoradas de forma desfavorável.

III.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)

art. 33, caput,
c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ – AgRg no HC: 854955 PE 2023/0336535-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/05/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024) (g.n.)

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0001758-56.2022.8.08.0030

APELANTE:
MARCELO CORDEIRO E EDUARDO PORTO SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
MARCELO CORDEIRO
e
EDUARDO PORTO SOARES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

As penas aplicadas foram as seguintes:

MARCELO CORDEIRO
: 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.060 (um mil e sessenta) dias-multa, além de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

EDUARDO PORTO SOARES
: 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, além de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, MARCELO CORDEIRO suscitou, preliminarmente, a nulidade das provas por ilegalidade da busca domiciliar. No mérito, pleiteou a revisão da dosimetria da pena, com a neutralização da circunstância judicial "antecedentes", a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3, a fixação do regime aberto para cumprimento da pena com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a exclusão ou redução da pena de multa. Adicionalmente, requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

O apelante EDUARDO PORTO SOARES, por sua vez, pleiteou a revisão da dosimetria, com o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, e a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos. ID 14620636.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer Id. 14894590, opinou pelo conhecimento dos recursos, pela rejeição da preliminar suscitada por MARCELO CORDEIRO e, no mérito, pelo não provimento dos recursos, mantendo-se inalterada a sentença impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Pois bem.

I – PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR (RECURSO – MARCELO)

O apelante Marcelo Cordeiro arguiu a ilicitude das provas, alegando ilegalidade na busca domiciliar realizada. Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Pois, conforme consta nos autos, a Polícia Civil recebeu informações de que o denunciado MARCELO, foragido da justiça e com mandados de prisão em aberto, encontrava-se na residência de sua ex-companheira. Nesse sentido, ao chegarem ao local, os policiais avistaram um veículo adentrando o imóvel, tendo EDUARDO rapidamente fechado o portão e ambos os denunciados adentrado a residência, onde MARCELO foi localizado no banheiro com um revólver, enquanto EDUARDO foi encontrado com uma bucha de maconha, e em seu quarto, mais entorpecentes, balança de precisão, material para embalagem, dinheiro e celular.

É importante registrar que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão do apelante, são firmes, coerentes e convergentes com os demais elementos de provas, circunstância que autoriza a sua utilização como prova válida, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
1.2.3.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.
4.5. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no HC: 854955 PE 2023/0336535-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/05/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024) (g.n.)

Nota-se, que os depoimentos prestados pelos policiais civis são minuciosos, consistentes e coerentes entre si e com os demais elementos probatórios angariados nos autos, não havendo nenhum indício de má-fé, parcialidade, retaliação ou dúvida que comprometa sua credibilidade.

Tais fatos, em conjunto com as informações prévias e a existência de mandados de prisão, configuram fundadas razões para a busca domiciliar, nos termos do artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal, assim, as provas obtidas são lícitas, legítimas e válidas, não havendo nulidade a ser reconhecida.

II – MÉRITO: DOSIMETRIA DA PENA (RECURSOS DE MARCELO E EDUARDO)

Ambos os apelantes pleiteiam a revisão da dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea e requerendo a aplicação de benefícios.

Não lhes assiste razão.

1.1 – PRIMEIRA FASE – PENA BASE

O juízo de origem valorou negativamente as circunstâncias judiciais “culpabilidade”, “circunstâncias do crime” e “natureza e quantidade de drogas” para ambos os apelantes, além de “antecedentes” para MARCELO.

A fundamentação apresentada pelo magistrado sentenciante se ampara em elementos concretos que extrapolam os dados inerentes ao tipo penal, atendendo aos ditames constitucionais e legais.

Em se tratando de crimes previstos na Lei 11.343/06, o artigo 42 impõe a preponderância da natureza e quantidade da substância, personalidade e conduta social do agente na fixação da pena-base. No presente caso, a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (5 unidades de maconha com 3,4g e 5 unidades de crack com 0,4g), especialmente o "crack", são significativas e altamente nocivas, justificando a exasperação da pena.

Ademais, a prática do tráfico de drogas em concurso de pessoas, como ocorreu, potencializa o êxito da atividade criminosa e eleva o grau de reprovabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa da culpabilidade.

A apreensão de balança de precisão, embalagens plásticas ("chup-chup") e arma de fogo no mesmo contexto fático demonstra maior organização e estruturação da atividade delituosa, extrapolando o ordinário do tipo penal e justificando a negativação das circunstâncias do crime.

Embora a causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 não tenha sido aplicada pelo juízo
a quo
(evitando
reformatio in pejus
), a apreensão da arma de fogo pode reforçar a fundamentação para a valoração negativa das circunstâncias.

Quanto aos antecedentes de MARCELO, a utilização de condenação alcançada pelo período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal para valorar negativamente os antecedentes são legítima. Da mesma forma, a condenação por fato anterior, mesmo que com trânsito em julgado posterior ao crime ora analisado, pode ser usada para caracterizar maus antecedentes.

Portanto, inviável a fixação das penas-bases no mínimo legal, uma vez que há circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

O
quantum
de exasperação aplicado pelo juízo sentenciante está dentro da margem de discricionariedade juridicamente vinculada, sendo proporcional e razoável.

1.2 – TERCEIRA FASE – CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO

Foi corretamente afastada a incidência da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 para ambos os apelantes. Para a aplicação deste benefício, é indispensável que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O recorrente MARCELO é multirreincidente, o que afasta o requisito da primariedade. Quanto a EDUARDO, embora os atos infracionais não configurem reincidência ou maus antecedentes, o histórico infracional, somado à quantidade, variedade e natureza das drogas, a forma de acondicionamento, as circunstâncias da abordagem, a apreensão de instrumentos de preparo, arma de fogo e dinheiro sem origem lícita, e a prática em concurso de pessoas, revelam sua dedicação a atividades criminosas, inviabilizando a aplicação do redutor.

1.3 – REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA

A pena privativa de liberdade definitiva para MARCELO foi fixada em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal. A quantidade da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas impedem regime mais brando.

Para EDUARDO, embora a pena tenha totalizado 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o mais adequado. O artigo 33, §3º, do Código Penal permite a observância dos critérios do artigo 59 do CP para a determinação do regime inicial. No caso, as circunstâncias judiciais “culpabilidade”, “circunstâncias do crime” e “natureza e quantidade de droga” foram valoradas desfavoravelmente ao apelante, justificando o regime mais gravoso.

Em consequência da quantidade de pena aplicada e da valoração negativa das circunstâncias judiciais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não preencherem os requisitos do artigo 44, incisos I e III, do Código Penal.

1.4 – PENA DE MULTA (RECURSO DE MARCELO)

O pedido de gratuidade de justiça não pode ser deferido neste momento processual, assim, a condenação ao pagamento de custas é efeito legal da sentença penal condenatória, conforme o artigo 804 do Código de Processo Penal, em que a
análise da miserabilidade jurídica compete ao juízo da execução penal
, que é o foro adequado para aferir a real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, VOTO no sentido de:

CONHECER
dos recursos de apelação criminal.

REJEITAR
a preliminar de nulidade das provas suscitada por
MARCELO CORDEIRO.

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de
MARCELO CORDEIRO
e
EDUARDO PORTO SOARES
, mantendo-se inalterada a r. sentença impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.